Tribunal: TJDFT
Processo: 0727169-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0727169-66.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARTNEL COMERCIO LTDA - EPP RECORRIDO: LC ADMINISTRADORA E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA, LEANDRO CAMILO DA SILVEIRA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de decisão que deferiu o pleito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os sócios da Exequente no polo passivo da demanda. O recurso cabível contra a decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é o agravo de instrumento, consoante o disposto no art. 1.015, IV, do Código de Processo Civil e no art. 80, II, do Regimento interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Logo, por se tratar de hipótese de inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, em razão de haver recurso expressamente previsto para impugnar a decisão atacada, o erro, considerado relevante, na interposição do recurso inadequado enseja o seu não conhecimento. Neste sentido, convém mencionar o Acórdão n. 1370691, 0705701-17.2019.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/09/2021, publicado no DJe: 23/09/2021. Vale ressaltar que, ainda que o Recurso Inominado fosse o adequado para o caso, nos termos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, exigir-se-ia o adiantamento das despesas pertinentes ao processamento do recurso, bem como o pagamento das custas. “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. E o recurso foi interposto desacompanhado dos comprovantes de pagamento de custas processuais, bem como sem o pedido de gratuidade de justiça (nos termos do art. 99 do CPC). Assim, ainda que adequado, seria deserto o recurso. Por essas razões, não conheço do recurso. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.